Tribunal: TJPA
Processo: 0802409-51.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802409-51.2020.8.14.0000
REPRESENTANTE: MARIA MARLENE AVIZ DO VALE, JOSE AUGUSTO AVIZ MARQUES

AGRAVADO: NALDIVAM DE JESUS PINHEIRO DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE
DEFERIU A TUTELA PLEITEADA PELO ORA AGRAVADO, DETERMINANDO AOS AGRAVANTES QUE CUMPRISSEM AS CLÁUSULAS CONSTANTES NO CONTRATO DE VENDA E COMPRA, ENTREGANDO A POSSE DO TERRENO AO AUTOR OU DEVOLVENDO NA INTEGRALIDADE OS VALORES JÁ PAGOS.

REQUISITOS DO ART.300 DO CPC/15 DEVIDAMENTE PREENCHIDOS EM PRIMEIRO GRAU.
O QUE PRETENDEM OS AGRAVANTES COM SEU PRESENTE RECURSO É NÃO ENTREGAR O IMÓVEL E MESMO ASSIM PERMANECER COM O PAGAMENTO QUE JÁ RECEBERAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A
determinação judicial nada mais foi senão o que já previa o contrato em tela, em sua Clausula 6ª que estabelece que
''ocorrendo a rescisão, desde contrato por culpa do COMPRADOR, estes perderão, em favor dos VENDEDORES toda quantia que houver pago,
no caso da desistência dos VENDEDORES estes devolverão todas as quantias que houver recebido''

II -
Os próprios Agravantes deram causa ao não cumprimento do contrato entabulado entre as partes, tendo o Juízo Singular simplesmente garantido que ou o imóvel fosse entregue, conforme contrato de compromisso de compra e venda ou que os valores já pagos fossem restituídos.

III -O Juízo Singular considerou se tratar de uma tutela de urgência (e não de evidência), que apontou como risco resultante da demora o fato de os Agravantes terem permanecido na posse do imóvel já vendido e ainda do automóvel do Agravado, que fora entregue como parte do pagamento, sendo que este último bem móvel seria de fácil dilapidação ou revenda, demonstrando o porquê de o Autor não poder aguardar até o provimento final da ação.

IV -
O Agravado/Autor demonstrou em primeiro grau a probabilidade do direito alegado, bem como o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, o que indubitavelmente lhe garante a concessão da tutela de urgência na forma como fez o Magistrado Singular.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802409-51.2020.8.14.0000

AGRAVANTES: JOSE AUGUSTO AVIZ MARQUES E MARIA MARLENE AVIZ DO VALE

ADVOGADO: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: NALDIVAM JESUS PINHEIRO FIGUEIREDO

ADVOGADA:WANESSA KELYN CORREIA LIMA BARRETO DE ABREU

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSE AUGUSTO AVIZ MARQUES e MARIA MARLENE AVIZ DO VALE
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, nos autos de
Ação de Rescisão Contratual C/C Devolução de Quantias Pagas e Ressarcimento de Perdas e Danos C/C Pedido de Tutela Antecipatória
, movida por
NALDIVAM JESUS PINHEIRO FIGUEIREDO.

O autor
NALDIVAM JESUS PINHEIRO FIGUEIREDO
ajuizou em piso demanda de rescisão contratual de c
ompromisso de compra e venda.
Em sede originária, afirmou o requerente, ora agravado, que os demandados desistiram do contrato, deixando de devolver parcelas já adimplidas e veículo automóvel dado como parte da compra. Nesse sentido, requereu tutela antecipatória ora guerreada.

A decisão recorrida deferiu a tutela pleiteada pelo ora agravado, determinando aos agravantes que cumprissem as cláusulas constantes no contrato de venda e compra, entregando a posse do terreno ao autor ou devolvendo na integralidade os valores já pagos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 ( quinhentos reais) limitada a R$ 500.000, 00 ( quinhentos mil reais). Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, arguem os agravantes que a decisão do juízo de piso deixou de observar requisito essencial para concessão de tutela de urgência, o perigo da demora. Afirmam, neste sentido, que o Juiz a Quo determinou a entrega do imóvel cerne do litígio, configurando-se assim decisão possivelmente irreversível.

De outra forma, argumentam que fora concedida, na verdade, espécie de tutela de evidência. Por essa tese, alegam que o
decisum
não cumpriu os requisitos necessários para a concessão de tal tutela .

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que a decisão interlocutória guerreada tenha sua eficácia suspensa neste juízo de cognição sumária.

Esta Relatora negou a liminar pleiteada em analise sumária.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802409-51.2020.8.14.0000

AGRAVANTES: JOSE AUGUSTO AVIZ MARQUES E MARIA MARLENE AVIZ DO VALE

ADVOGADO: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: NALDIVAM JESUS PINHEIRO FIGUEIREDO

ADVOGADA:WANESSA KELYN CORREIA LIMA BARRETO DE ABREU

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à sua análise.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSE AUGUSTO AVIZ MARQUES e MARIA MARLENE AVIZ DO VALE
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, nos autos de
Ação de Rescisão Contratual C/C Devolução de Quantias Pagas e Ressarcimento de Perdas e Danos C/C Pedido de Tutela Antecipatória
, movida por
NALDIVAM JESUS PINHEIRO FIGUEIREDO.

Em suas razões, os Agravantes aduzem que teria ocorrido um equívoco na decisão agravada, haja vista que teria sido concedida uma tutela de evidência no presente caso, sem que estivessem preenchidos os requisitos para tanto.

Não assiste razão aos Recorrentes, uma vez que o Juízo de Piso fundamentou expressamente sua decisão no art.300 do CPC/15, tendo para tanto apontado os requisitos que entendia preenchido.

Tanto considerou se tratar de uma tutela de urgência (e não de evidência), que apontou como risco resultante da demora o fato de os Agravantes terem permanecido na posse do imóvel já vendido e ainda do automóvel do Agravado, que fora entregue como parte do pagamento, sendo que este último bem móvel seria de fácil dilapidação ou revenda, demonstrando o porquê de o Autor não poder aguardar até o provimento final da ação.

Importante frisar que o que se denota dos autos é que os próprios Agravantes deram causa ao não cumprimento do contrato entabulado entre as partes, tendo o Juízo Singular simplesmente garantido que ou o imóvel fosse entregue, conforme contrato de compromisso de compra e venda ou que os valores já pagos fossem restituídos.

Ora, a determinação judicial nada mais foi senão o que já previa o contrato em tela, em sua Clausula 6ª que estabelece que
''ocorrendo a rescisão, desde contrato por culpa do COMPRADOR, estes perderão, em favor dos VENDEDORES toda quantia que houver pago,
no caso da desistência dos VENDEDORES estes devolverão todas as quantias que houver recebido''

(ID. 3164678 - Pág. 6).

O Agravado/Autor demonstrou em primeiro grau a probabilidade do direito alegado, bem como o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, o que indubitavelmente lhe garante a concessão da tutela de urgência na forma como fez o Magistrado Singular.

Nesse sentido:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA
. IMÓVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO

CONTRATUAL
COM PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
PAGOS. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA
. EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESENÇA DOS
REQUISITOS
DO ART. 300 DO NCPC. O deferimento da
tutela
de
urgência
exige a presença dos
requisitos
elencados pelo art. 300 do novo Código de Processo Civil. No caso dos autos, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pela parte agravante quanto à
rescisão
do contrato, bem como quanto à
restituição
dos
valores
pagos, ainda que controvertido o quantum a ser devolvido. Ademais, o risco de dano ao autor em decorrência da negativação de seu nome resta notório. Viável, portanto, a concessão da medida postulada determinando a exclusão da inscrição da parte autora em órgãos de proteção ao crédito. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70070868625, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em: 15-12-2016)

O que pretendem os Agravantes com seu presente recurso é não entregar o imóvel e mesmo assim permanecer com o pagamento.

Em nenhuma hipótese sua pretensão merece ser acolhida por esta Corte, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, ratificando meu entendimento no momento em que fora negada a tutela antecipada recursal, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/12/2020